Tribunal: TCU
Processo: 043.186/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 160/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.186/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renato Queiroz de Almeida (XXX.543.026-XX); Ricardo Fagundes de Oliveira (XXX.456.414-XX); Rita Escolastica Silva de Azevedo (XXX.028.184-XX); Roberto Alves Braga (XXX.155.728-XX); Rodrigo Herculano Simplicio Lemos (XXX.580.554-XX); Romulo Gomes de Franca (XXX.471.034-XX); Rosa Amelia Fonseca Dantas (XXX.364.494-XX); Rosana Homiak dos Santos Fernandes (XXX.572.769-XX); Sandro Joao Rosseto (XXX.287.020-XX); Sebastiao Luiz Pereira (XXX.106.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.